Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701892-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA, em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a expedição do precatório baseado nos cálculos homologados pelo Juízo a quo. A sentença proferida condenou o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, à seguinte obrigação: "pagar a quantia de R$18.019,65 (dezoito mil e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC”. O título decorrente do julgamento do acórdão fixou o IPCA-e como índice a ser aplicado para a atualização do débito até 08/12/2021, mantendo-se os demais provimentos. E a partir do dia 09/12/2021, o valor deveria ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Na promoção do cálculo, o juízo da execução decidiu considerar que os juros de mora incidem a partir da citação válida da parte contrária, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. E a agravante afirma que, conforme especificado nos fundamentos do acórdão proferido, "os juros de mora incidem, em relação às verbas pretéritas, da data em que a prestação se torna exigível.” Decido. No caso em tela, em exame de cognição sumária, não vislumbro a existência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora a definição do parâmetro para o cálculo tenha repercussão na apuração do montante devido, eventual expedição de precatório em valor inferior ao efetivamente devido não evidencia a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é passível de complementação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo Dispensadas as informações, manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília(DF), 29 de setembro de 2023.